Tribunal: TJDFT
Processo: 0719858-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO. ARQUIVAMENTO. INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para declarar a nulidade do processo administrativo que culminou com a aplicação das penalidades impugnadas nos respectivos autos de infração, a partir da notificação inicial da infração, determinando ao réu que restituísse aos autores os prazos para apresentação de defesa administrativa e eventuais recursos, bem como os valores já pagos por estes, devidamente corrigidos.
2. Narrou o autor, ora recorrente que foi penalizado com multa, pelo recorrido, sem , contudo, ter sido notificado da infração, não permitindo que se transferissem os pontos da irregularidade cometida para o segundo autor, infrator de fato. Apontou que o DETRAN/DF não anexou nenhuma prova de que houve a tentativa de notificação e que a r. sentença se contradisse quando devolveu o prazo para apresentação da defesa administrativa do recorrente, pois tal devolução não foi requerida por nenhuma das partes. Asseverou que a r. sentença deve ser reformada para impor o arquivamento dos autos de infração, em decorrência da nulidade ante a ausência de notificação.
3. Recurso próprio tempestivo (ID 3837002). Sem preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 38370034).
4. Ante os documentos acostados aos autos (IRPF) ID 38650022, o recorrente faz jus à justiça gratuita nos termos a Lei 1060/50.
5. Nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu, quando da existência de efeito impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso dos autos, o recorrido foi intimado para apresentar a notificação da infração, permanecendo-se inerte. Assim, nos termos do §1° do art 281 (modificado pela Lei 14034/22) o auto de infração deve ser arquivado e seu registro julgado insubsistente, pois não restou comprovada a expedição de notificação de autuação no prazo legal - de 30 (trinta) dias.
6. Ante o caso específico dos autos, em face da inexistência de prova da notificação do recorrente quanto à infração apontada, conheço do recurso e no mérito dou provimento para reformar a sentença e determinar o arquivamento dos autos de infração no SA02708849, SA02700841 e SA02640371, julgando o seu registro insubsistente., nos termos do inciso II do §1° do art. 281 do CTB.
7. Recurso conhecido e provido.
8. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
9. Dê-se ciência deste acórdão ao Juízo de Primeiro Grau.
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.